Tribunal: STF
Processo: HC 203133
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 626.236/SP, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante com 26 porções de maconha, pesando 35 g, e com 260 porções de cocaína, pesando 414 g, além de um simulacro de arma de fogo e munições. A prisão foi convertida em preventiva.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC (626.236/SP) no STJ. O Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código Processual Penal. Ressalta que o paciente “é primário, tem antecedentes favoráveis, domicílio conhecido e residência fixa, além de ocupação lícita”.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão preventiva. Subsidiariamente, pugna pela “substituição da prisão preventiva por qualquer outra medida cautelar diversa da prisão, nos termos do art. 319, do CPP ”. 
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    10. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva. Dou especial relevância às seguintes passagens do decreto prisional:
    “Bem verificadas as circunstâncias do caso concreto, estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva do indiciado, uma vez que encontra-se presente o requisito contemplado pelo art. 313, II, do Código de Processo Penal. 
    Com efeito, a materialidade do delito restou comprovada pelo auto de constatação, valendo salientar que há relatos testemunhais (fls. 4/5) de que foram localizadas no veículo utilizado pelos indiciados a quantia correspondente a 22 porções de maconha e 260 porções (supositórios) de cocaína, sendo certo que a quantidade de droga sugere a traficância. Note-se que a análise da credibilidade ou não dos relatos testemunhais somente pode ser realizada após a finalização das investigações. 
    De qualquer forma, ao menos por ora, tais indícios de autoria devem subsistir, demonstrando o estado flagrancial (art. 302, I, do Código de Processo Penal) e a legitimidade da prisão ocorrida, bem como a correção, ainda que provisória, da capitulação do delito. 
    Ao haver indicação da prática de delito de tráfico de drogas reconhecido constitucionalmente como delito de especial gravidade, e tendo em vista que o ilícito comércio desenvolve-se comumente de forma habitual e reiterada por seus praticantes, resta evidenciado que os indiciados em liberdade voltarão a praticar o mesmo crime para obter os expressivos lucros ilícitos decorrente desta atividade criminosa.
    Além disso, a quantidade de droga ligada aos indiciados, além do simulacro de arma de fogo e munições, sugerem que os mesmos possam integrar organização criminosa, dado que pequenos traficantes não possuem acesso a esta quantidade de drogas, que possuem elevado valor econômico, indicando-se que apenas uma organização criminosa poderia estar financiando este acesso dos indiciados a esta quantidade de droga. 
    Desta maneira, está presente o perigo da liberdade dos indiciados para a sociedade com a reiteração de delitos, impondo-se concluir que a prisão dos indiciados é necessária para a garantia da ordem pública e não pode ser substituída por outras medidas cautelares, que não serão suficientes para evitar a reiteração de delitos.” (Grifei)
    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator